Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-37.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000987-37.2016.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (APELANTE), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (APELANTE), JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (APELADO), RUBENS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 248.114.738-33 (ADVOGADO), MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY MARIA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NA INICIAL – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO APRECIAÇÃO – TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Considera-se tacitamente deferida a justiça gratuita se os documentos anexados na primeira instância para demonstrar a incapacidade financeira não foram analisados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato extinta sem resolução do mérito, com a determinação de cancelamento da distribuição e a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que em 9-9-2013 vendeu aos agravados o imóvel rural com aproximadamente 400 hectares, denominado Fazenda Brinco de Ouro, em Alto Araguaia-MT, por R$990.000,00.

Discorre sobre as particularidades do Contrato e sobre os danos provenientes da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que, com muita dificuldade, realizou o depósito judicial de R$362.000,00 para restituir as partes ao
statu
quo ante
.

Ressalta que cumpriu a ordem judicial de emenda da inicial, pois juntou documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Pede a reforma da sentença.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 175699611).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

EDNO DAMASCENA DE FARIAS
,
OAB
/
MT

11134-O
,
E

ERICA BORGES DE ANDRADE
,
OAB
/
MT

25607-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Concluirei o julgamento destes autos na próxima sessão.

Diante do que foi sustentado por ambas as partes, há necessidade de reanálise do processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

EM
31

DE
JANEIRO

DE 202
4
:

APÓS AS SUSTENTAÇÕES, ADIADA PARA PRÓXIMA SESSÃO, PARA REANÁLISE DO RELATOR.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O apelante requereu a justiça gratuita na inicial da Ação, proposta em 30-4-2016, mas como prova documental da suposta incapacidade financeira anexou apenas a declaração de hipossuficiência.

No entanto, essa alegação, conforme o §3o do art. 99 do CPC, tem presunção relativa de veracidade, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS). Desse modo, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Diante disso, em 2-5-2016 o juízo de origem concedeu prazo para a comprovação dos requisitos autorizadores do pedido ou para o recolhimento das custas (fl. 40 do ID. 175699582).

Em 23-5-2016 o autor emendou a inicial com a juntada de dois apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e uma fatura de consumo mensal de água, o que não foi apreciado. O processo teve regular tramitação, inclusive com a realização de audiência de instrução no Estado de São Paulo, e em 20-5-2021 foi extinto sem resolução de mérito.

Na sentença foi consignado que esses documentos não permitem aferir sua real condição financeira, especialmente se considerado que o Contrato objeto da demanda é de quase um milhão de reais.

No entanto, é necessário observar os princípios da cooperação judicial e da primazia da resolução de mérito.

O entendimento do STJ é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (
AgInt
no REsp n. 1.998.081/DF, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 6-3-2023,
DJe
de 9-3-2023).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (...) INDEFERIMENTO – CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO (...). Considera-se tacitamente deferida a justiça gratuita se o pedido formulado na primeira instância não foi analisado”. (TJMT, N.U 1016146-19.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-8-2023, DJE de 10-8-2023, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação DECLARATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É o caso de reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita se o pedido não foi expressamente indeferido por decisão fundamentada”. (TJMT, N.U 1010340-42.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-10-2019, DJE de 9-10-2019, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRRETROATIVIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE (...). 1. Antes da sentença, em nenhum momento o juízo de origem determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais, o que importa em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Logo, o feito não importa em sua extinção sem julgamento do mérito (...)”. (TJMT, N.U 1013973-06.2017.8.11.0041, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 23-9-2020, DJE de 28-9-2020, sem grifos no original).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e reconhecer o deferimento tácito do benefício da gratuidade ao apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024